Tribunal: STF
Processo: RE 1351665
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Servidores públicos estaduais aposentados. Médico I. Pretensão de promoção e reenquadramento funcional para as classes de Médico II ou Médico III, nos termos da Lei nº 1.193/13, que foi alterada pela Lei nº 1.239/14. Inadmissibilidade. Plano de cargos e carreira não significa paridade remuneratória. Inexistência de redução nominal dos proventos e de direito adquirido a regime jurídico. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido” (fl. 23, vol. 9).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Argumentam que “os servidores inativos com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício na classe, mesmo após a data em que a Lei Complementar nº 1.239/2014 passou a produzir efeitos, não tiveram considerado o efetivo tempo de serviço computado até a aposentadoria para fins de promoção, permanecendo na classe inicial da carreira, em desigualdade de condições com os servidores da ativa” (fl. 9, vol. 10).



    Assinalam que “a paridade remuneratória assegura o direito de o servidor aposentado receber a mesma remuneração que o atual servidor da ativa. Ou seja, a paridade remuneratória prevista na Constituição Federal assegura a igualdade de condições entre o servidor inativo (aposentado) e o ativo. E, nos termos da expressa previsão constitucional (art. 72 da EC 41/03), essa paridade remuneratória não se limita as vantagens e reajustes recebidos pelos servidores da ativa” (fl. 10, vol. 10). 



    Salientam que “o pedido formulado na petição inicial (fls. 14) é no sentido de aplicação do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.239/2014, levando-se em consideração apenas o período de efetivo tempo de serviço na classe até a inativação. Ou seja, é no sentido de aplicação do atual regime jurídico” (fl. 13, vol. 10).



    Ressaltam que “o pedido de promoção automática formulado na presente demanda se fundamenta, não no direito adquirido a regime jurídico, mas, simplesmente, no cumprimento do próprio do regime jurídico ‘novo’, pois este não foi cumprido de maneira correta em relação aos servidores aposentados e pensionistas” (fl. 13, vol. 10).



    Pedem, “tendo em vista principalmente o julgamento do mérito do Tema nº 439 de Repercussão Geral, (...) a devolução dos autos à Turma Julgadora, para a adequação do v. acórdão ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de repercussão geral, por força do que preceituam os artigos 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, caso assim Vossas Excelências não entendam, requerem seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, que não aplicou o princípio da paridade remuneratória, restabelecendo-se, dessa forma, a norma constitucional violada e, consequentemente, julgando integralmente procedente o pedido” (fl. 14, vol. 10).



    3. Em juízo de retratação para a aplicação do mérito julgado no Recurso Extraordinário n. 606.199, Tema 439, o Presidente da Seção de Direito Público proferiu a seguinte decisão, mantendo o acórdão recorrido:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente à caracterização de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 606.199/PR. Manutenção do decidido” (fl. 14, vol. 15).



    4. Em 21.1.2020, após o juízo negativo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (fls. 16-17, vol. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 606.199 (Tema 439), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 7.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – REPOSICIONAMENTO – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – DIREITO DOS INATIVOS ÀS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.103.489-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).



    É aplicável à espécie vertente o decidido em repercussão geral no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico administrativo, como assentado pelo Ministro Gilmar Mendes:



    “(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo falar, portanto, de violação ao direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto a essa matéria. 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou que “os autores, atualmente enquadrados na classe de Médico I, pretendem a promoção e o reenquadramento funcional para as classes de Médico II ou Médico III, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 1.239/14, levando em consideração somente o período de efetivo tempo de serviço, uma vez que é requisito genérico e de natureza objetiva, bem como o recebimento das parcelas atrasadas” (fl. 24, vol. 9).



    Para verificar a ocorrência de redução nos proventos dos servidores inativos, a apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.239/2014) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RE 606.199-RG. TEMA 439. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 980/2005 E 1.111/2010. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Configura erro grosseiro a conversão de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em reclamação. No caso, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.288.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora